Tribunal: TJSP
Processo: 1553777-75.2022.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à regularidade da execução do débito de IPTU contra a empresa concessionária de serviços públicos – Questões levantadas nas razões de embargos que foram objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Requisitos do art. 1.022 do

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à regularidade da execução do débito de IPTU contra a empresa concessionária de serviços públicos – Questões levantadas nas razões de embargos que foram objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.